Tribunal: TJMT
Processo: 0041979-11.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041979-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Debêntures, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (EMBARGANTE), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), PAULO CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 088.699.067-01 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), JACIR SCARTEZINI - CPF: 383.714.050-49 (ADVOGADO), MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO - CPF: 237.793.302-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e afastou a prescrição de debêntures vinculadas ao Finam/Sudam.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à cronologia prescricional, contradição interna, obscuridade na distinção entre suspensão e interrupção da prescrição, ou nulidade por decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central da controvérsia, ainda que não reproduza minuciosamente todos os marcos temporais defendidos pela parte.
4. Inexiste contradição quando o julgado distingue atos administrativos meramente fiscalizatórios de requerimento voluntário do devedor apto a configurar reconhecimento da dívida. 5. A menção às expressões “interrupção” e “suspensão” não gera obscuridade quando identificável, com clareza, a aplicação do art. 202, VI, do Código Civil.
6. Não há decisão surpresa quando o fundamento fático adotado constava dos autos e foi submetido ao contraditório, sendo legítimo o enquadramento jurídico pelo Tribunal (
iura novit curia
). 7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração jurídica dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta a questão jurídica essencial da controvérsia, ainda que não rebata exaustivamente todos os argumentos da parte. 2. A utilização do princípio iura novit curia não caracteriza decisão surpresa quando o fundamento fático já integra o conjunto probatório submetido ao contraditório. 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Paulo Cesar Bittencourt de Carvalho
e
outra,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que afastou a prescrição das debêntures emitidas nos anos de 1993, 1994 e 1995.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta omissão quanto à reconstrução da cronologia prescricional, por não ter o acórdão indicado a data do requerimento administrativo reputado interruptivo, nem realizado o cotejo entre esse marco temporal (22/11/2000) e os vencimentos das debêntures (ocorridos entre 2001 e 2003), tampouco fixado novo termo inicial da contagem do prazo quinquenal.

Segue defendendo a impossibilidade jurídica de interrupção da prescrição por ato anterior ao vencimento das obrigações, invocando a teoria objetiva da
actio nata
(art. 189 do CC).

Pontua a ausência de distinção entre dois processos administrativos distintos - o processo nº 59430003568/2000-73 (relativo ao requerimento com base na Medida Provisória nº 2.058/2000) e o processo nº 59003000007/2006-48 (de natureza fiscalizatória) - sustentando que o acórdão teria sobreposto ambos indevidamente, asseverando a inexistência de ato inequívoco de reconhecimento de dívida.

Alega obscuridade pela ausência de definição clara acerca de qual instituto jurídico (suspensão ou interrupção) teria sido aplicado e a nulidade do acórdão por decisão surpresa, ao argumento de que o fundamento relativo ao processo administrativo de 2000 não teria sido submetido ao contraditório substancial.

Ao arremate, afirma a necessidade de pronunciamento expresso sobre os arts. 189, 202, VI, e 206, §5º, I, do Código Civil; arts. 7º, 9º, 10, 85, §11, 933 e 1.022 do CPC e art. 5º, LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID n. 346164350 pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em analise, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e nulidade por decisão surpresa no acórdão que negou provimento à apelação e afastou a prescrição das debêntures emitidas nos anos de 1993, 1994 e 1995.

Apontam, inicialmente, omissão quanto à cronologia prescricional.

No ponto, sustentam que o acórdão não teria reconstruído a linha do tempo prescricional, deixando de indicar a data do requerimento administrativo (22/11/2000), de cotejá-la com os vencimentos das debêntures (2001 a 2003) e de fixar novo termo inicial do prazo quinquenal.

No caso concreto, a controvérsia devolvida à apreciação do Colegiado foi expressamente delimitada, qual seja, saber se houve, ou não, ato inequívoco de reconhecimento da dívida apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC.

O acórdão enfrentou diretamente esse ponto, afirmando que o requerimento administrativo formulado pela devedora com base na Medida Provisória nº 2.058/2000 configurou ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional.

Ao reconhecer a existência de causa interruptiva, o acórdão implicitamente afastou a tese de prescrição consumada. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao julgamento.

Logo, não há omissão juridicamente relevante, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Na sequência, os embargantes apontam contradição no fato de o acórdão ter reconhecido, de um lado, que atos meramente fiscalizatórios não interrompem a prescrição, e, de outro, ter admitido a ocorrência de causa interruptiva.

Todavia, inexiste contradição lógica.

O acórdão distinguiu claramente, atos unilaterais da Administração, de natureza meramente fiscalizatória, que não produzem efeito interruptivo e requerimento administrativo formulado pela própria devedora, com conteúdo de adesão e reconhecimento da obrigação, o qual se enquadra no art. 202, VI, do CC.

A conclusão decorre coerentemente das premissas estabelecidas. Não há afirmações mutuamente excludentes, mas distinção conceitual adequada entre hipóteses jurídicas diversas.

Por fim, quanto à suposta obscuridade, alegam os embargantes que o acórdão teria empregado indistintamente as expressões “interrupção” e “suspensão”, gerando obscuridade.

Também aqui não lhes assiste razão.

O fundamento jurídico adotado foi expressamente o art. 202, VI, do Código Civil, dispositivo que trata de interrupção da prescrição. A
ratio decidendi
é inequívoca: reconhecimento da dívida pelo devedor implica interrupção do prazo prescricional.

Eventual menção conjunta às expressões “interrupção/suspensão” não compromete a inteligibilidade do julgado, pois o instituto efetivamente aplicado é identificável com clareza. A obscuridade apta a ensejar embargos é aquela que impede a compreensão da decisão, o que não ocorre na hipótese.

Sustentam, ainda, os embargantes, que o acórdão teria utilizado como fundamento o processo administrativo nº 59430003568/2000-73 sem que tal elemento houvesse sido submetido ao contraditório.

Entretanto, o referido requerimento administrativo constava dos autos desde a fase de contestação, integrou o conjunto probatório e foi objeto de debate na instância recursal. No ponto, o acórdão embargado limitou-se a proceder ao enquadramento jurídico dos fatos já constantes dos autos, o que se insere no âmbito do princípio
iura novit curia
. Não houve inovação fática, nem alteração da causa de pedir.

Nos termos do art. 10 do CPC, é vedado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, o fato constitutivo (existência do requerimento administrativo) era conhecido e estava submetido ao contraditório.

Não se configura, portanto, decisão surpresa ou nulidade por violação ao contraditório substancial.

É evidente que os embargos buscam, em verdade, reabrir discussão sobre a tese da
actio nata
e sobre a impossibilidade de interrupção por ato anterior ao vencimento das obrigações, o que foge dos limites integrativos do recurso, vez que, embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito nem para reexame da valoração jurídica dos fatos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Outrossim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

De todo modo, a matéria relativa aos arts. 189, 202, VI, e 206, §5º, I, do Código Civil, bem como aos arts. 7º, 9º, 10 e 1.022 do CPC, foi enfrentada de forma suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026